Tribunal: TJDFT
Processo: 0750579-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0750579-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDINA BARBOSA AGRAVADO: PAULO FERNANDES DE LIMA D E S P A C H O 1. À petição de ID 21827644, a agravante Geraldina Barbosa requer a desistência do presente processo, alegando lhe ser facultado desistir do recurso a qualquer tempo, nos termos dos arts. 988 e 999 do CPC. 2. Nada a prover quanto ao pedido de desistência, uma vez que o presente agravo de instrumento não foi conhecido, com fulcro nos arts. 932, III, do CPC e 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, à míngua dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade de cabimento e de interesse recursal, consoante decisão de ID 21804334. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 1 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora